Tribunal: TJBA
Processo: 8055667-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055667-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA PINTO BULHOES

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA INATIVA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO. TEMA 439 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS ESTADUAIS Nº 10.963/2008 E Nº 12.578/2012. MARCO TEMPORAL LIMITADOR NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8055667-43.2025.8.05.0000
,

em que é agravante o

ESTADO DA BAHIA
,

e agravada
TEREZA CRISTINA PINTO BULHOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça